Tribunal: TJDFT
Processo: 0728298-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Tributário e civil. Ação declaratória para obtenção do reconhecimento da prescrição de crédito tributário – execução fiscal – paralisação atribuída ao Poder Judiciário – ausência de expedição de mandado de citação – prescrição afastada. Recurso do Distrito Federal provido. Recurso da parte autora prejudicado.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento de conhecimento em que se pretende a declaração da prescrição de créditos tributários inscritos em dívida ativa no ano de 2002, objeto de execução fiscal em 2003 e protestado em 2024, após extinção do processo em razão de convênio entre o TJDFT e o Distrito Federal.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reconhecer, ou não, a ocorrência de prescrição dos créditos tributários e, se mantida a prescrição, se o dano moral deve ser majorado.
III. Razões de decidir
4. Dispõe a Súmula n. 106 do STJ (Corte Especial, em 26.05.1994): “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
5. Ao reexaminar as provas dos autos verifico que o despacho ordenando a citação da devedora na execução fiscal ocorreu em: 30.09.2003 (ver ID 73418660 - Pág. 3), ou seja, antes de que transcorrido o prazo do quinquídio legal.
6. Ainda que não interrompida a prescrição pelo despacho do Juiz ordenando a citação, em razão da redação originária do art. 174, I, do CTN, alterada somente em 2005 pela Lei Complementar n. 118/2005, verifico que houve omissão atribuída ao Poder Judiciário, porque não foi expedido sequer o mandado de citação. O processo somente foi movimentado em 2024, quando julgado extinto em razão de convênio entre o TJDFT e o Distrito Federal.
7. Nesse contexto, não se pode reconhecer a prescrição, porque o ato omissivo é atribuído ao Poder Judiciário e não ao ente tributário Distrito Federal.
IV. Dispositivo
8. Recurso do distrito federal provido. Recurso da parte autora prejudicado.
Sentença reformada. Pedido julgado improcedente.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Com relação ao recurso do Distrito Federal: sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. Com relação ao recurso da parte autora: diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 13.000,00).
_________
Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 106.